Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Judicial. Penhora sobre remuneração. Relativização da impenhorabilidade. Determinação de desconto mensal de 7,5% do salário líquido do executado. Recurso provido.
I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, em sede de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde não quitadas em 2015, com dívida atualizada para R$ 22.196,96, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, servidor público, sob fundamento de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, com o fim de assegurar a efetividade da execução, mediante desconto mensal de percentual fixo sobre o salário líquido do executado, diante da ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito.
III – RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais mesmo para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e observada a razoabilidade. Não havendo demonstração concreta de que o desconto pleiteado comprometerá a dignidade do devedor, e considerando que este aufere renda mensal superior a R$ 5.200,00, é cabível o deferimento da penhora parcial. O percentual de 7,5% mostra-se proporcional, resguardando o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o do devedor à subsistência digna. Eventual alteração na situação financeira da parte executada poderá justificar futura revisão da medida, a critério do juízo da execução.
IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a penhora mensal de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o pagamento integral do débito.
Tese firmada: "A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, mesmo para valores inferiores a 50 salários mínimos e dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e ausente comprovação de comprometimento da subsistência própria e familiar."